Tribunal: TJPA
Processo: 0851011-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851011-77.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos por OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra o Acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal.

2.

O embargante aponta omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. Questão em discussão

3.

A questão central é a omissão na decisão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em virtude do julgamento desfavorável ao recurso de apelação.

III. Razões de decidir

4.

O art. 1.022 do CPC/2015 contempla os embargos de declaração para suprir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

5.

A omissão apontada diz respeito à ausência de majoração dos honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, §11 do CPC/2015.

6.

Conforme jurisprudência do STJ, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

7.

Na presente hipótese, os requisitos foram atendidos, justificando a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido para majorar os honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida quando preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1383539 DF 2018/0273561-0, julgamento em 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
opostos por
OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
contra o Acórdão (ID 21301565) proferido pela 1ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal.

Em síntese, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11 do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Aponta que a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa e que, com o desprovimento do recurso, seria necessária a fixação dos honorários recursais.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanda a omissão com a fixação dos honorários recursais.

Foram ofertadas contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos, ante a carência de seus pressupostos intrínsecos (ID 22271987).

É o relatório necessário.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

In casu,
a irresignação, consistente na ausência de majoração de ofício dos honorários advocatícios, em sede de recurso, é pertinente ao vício omissão, na forma do Art. 1.022 c/ o Art. 85 §11 do Código de Processo Civil.
Eis que na forma do primeiro dispositivo legal, caberia ao magistrado se pronunciar de ofício sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no segundo diploma processual retro transcrito
.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ao analisar o retro dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça entende ser “
devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 , do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC ; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal
". (AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019).

Em julgamentos posteriores, a Corte Superior de Justiça manteve o mesmo posicionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA. 1. Embargos de declaração opostos nos quais a embargante sustenta que o acórdão embargado omitiu-se quanto à fixação dos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando devida a verba honorária recursal, e o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1383539 DF 2018/0273561-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, eis que a Decisão recorrida foi publicada muito depois da vigência do Código de Processo Civil de 2015, além de o Acórdão ter improvido integralmente o Recurso de Apelação, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

O dispositivo legal em questão incorporou ao ordenamento processual civil brasileiro a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, como forma de remunerar adequadamente o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos da parte vencedora e, simultaneamente, desestimular a interposição de recursos protelatórios.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 421: "
Os honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos aos advogados das partes que atuaram na fase recursal, independentemente de pedido expresso".

No caso em análise, a sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Com o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, impõe-se a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, como corolário lógico do princípio da causalidade e da necessidade de remuneração adequada do trabalho advocatício.

Para a fixação do percentual de majoração, deve-se considerar o trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos da parte embargante na fase recursal, que apresentaram contrarrazões substanciais e tecnicamente robustas, abordando com profundidade as questões jurídicas controvertidas, notadamente a aplicação do Tema 456 do STF à espécie, contribuindo decisivamente para o desprovimento do recurso.

Além disso, deve-se observar o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC.

Considerando tais parâmetros, reputo adequada e proporcional a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, percentual que remunera apropriadamente o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, sem ultrapassar os limites estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO para majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o montante já fixado na sentença de primeiro grau, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015. Totalizando, portanto, 12% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025